Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento No. Processo : 0702242-21.2020.8.07.0000 Agravantes : SAMIR YUSUF HASAN e RAEDA SAMIR YUSUF Agravada : MARISA LOJAS S/A Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Nos termos do despacho ao id. 14088687, os agravantes foram intimados a juntar os documentos previstos no artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, contudo, deixaram de anexar a petição que deu origem à decisão agravada. Outrossim, devem se manifestar acerca da tempestividade do recurso, haja vista a ausência da certidão de publicação da decisão, observando, ainda, manifestação dos recorrentes junto ao juízo de origem que indique a ciência da decisão antes da publicação da decisão no DJe, a (s) qual (is) devem ser anexadas ao recurso. Assim, promovam a juntada dos documentos, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator